Tribunal: TJES
Processo: 5025814-52.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025814-52.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGES MIRANDA PINTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS). EXCLUSÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM NORMA ESPECÍFICA E EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À MATRÍCULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por candidato excluído do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2023) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sob o argumento de supressão indevida de 35 vagas — 33 ocupadas por militares do CHS 2022 por força de decisão judicial e 2 oriundas de agregações retroativas. Alega o apelante que, se consideradas essas vagas, alcançaria a 120ª colocação no critério de merecimento e, por isso, pleiteia a nulidade do ato administrativo que o excluiu do curso, a matrícula no próximo CHS e, caso aprovado, a retroação da promoção à graduação de 3º Sargento com todos os efeitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as vagas ocupadas por candidatos sub judice no CHS 2022 suprimiram indevidamente oportunidades no CHS 2023; (ii) analisar se as agregações retroativas geraram direito subjetivo à matrícula do apelante por suposta ampliação do número de vagas após a publicação oficial do resultado final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do CHS 2023 fixou o total de 205 vagas, das quais 102 foram destinadas ao critério de merecimento, conforme apuração realizada até 30/06/2023, data do encerramento do certame.

4. As 33 matrículas de militares sub judice do CHS 2022 foram efetivadas por força de decisão judicial com expressa determinação de que não implicariam ocupação de vagas do certame subsequente, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo legal ao apelante.

5. As duas vagas decorrentes de agregações retroativas não foram computadas até a data de encerramento do processo seletivo e não houve formalização de sua inclusão no edital, inviabilizando sua consideração posterior, sob pena de violação aos princípios da legalidade e segurança jurídica.

6. O apelante ocupa a 120ª posição no critério de merecimento e, mesmo com a inclusão das 33 vagas sub judice, o total de vagas disponíveis para esse critério alcança 119, número insuficiente para assegurar-lhe o direito à matrícula.

7. Inexistindo direito líquido e certo à matrícula, a sentença de improcedência deve ser mantida, não havendo nulidade no ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A matrícula de candidatos sub judice de processo seletivo anterior, determinada judicialmente sem ocupação de vaga, não interfere na contagem oficial de vagas do certame subsequente.

2. A apuração do número de vagas no CHS deve observar a data fixada no edital, sendo vedada sua alteração posterior por eventos administrativos não formalmente incorporados ao certame.

3. A classificação fora do número de vagas previstas no edital não gera direito subjetivo à matrícula, ainda que haja discussão sobre vagas supostamente existentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROGES MIRANDA PINTO
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação de origem ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Em suas razões recursais (ID n. 10123668), sustenta o apelante que, embora tenha sido aprovado no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2023 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, teve sua vaga indevidamente suprimida em razão da matrícula e promoção de candidatos do CHS 2022 por força de decisão judicial provisória. Argumenta que tais promoções deveriam ocorrer sem ocupação de vaga, conforme determinado judicialmente, e que ainda existiam duas vagas adicionais geradas por agregações com datas retroativas, que não foram contabilizadas pela Administração.

Defende que, somando-se as vagas originalmente disponíveis às ocupadas indevidamente e às oriundas das agregações, haveria um total de 240 vagas no CHS 2023, sendo 120 destinadas ao critério de merecimento, classificação em que o apelante figura na 120ª posição. Assim, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do ato administrativo que o excluiu do curso, reconhecendo seu direito à matrícula e, caso aprovado, à promoção à graduação de 3º Sargento, nos termos da Lei Complementar 911/2019.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 10123670), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 5025814-52.2023.8.08.0024

APELANTE: ROGES MIRANDA PINTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROGES MIRANDA PINTO
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação de origem ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo para maior compreensão da controvérsia recursal.

Na origem, o requerente, ora apelante, ajuizou Ação Pelo Procedimento Comum em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Em sua exordial, narra que foi aprovado no processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2023) da Polícia Militar, pelo critério de merecimento.

Além disso, narra que, embora conste como o 120º classificado no critério de merecimento do CHS 2023, foi excluído do certame em razão da supressão indevida de 35 vagas — sendo 33 ocupadas por militares do CHS 2022 em cumprimento provisório de decisão judicial que determinava matrícula sem ocupação de vaga, e outras 2 oriundas de agregações retroativas não contabilizadas. Sustenta que a Administração Pública agiu em desconformidade com a ordem judicial ao considerar tais promoções como definitivas e deixar de reconhecer as vagas adicionais, o que resultou na limitação do número de matriculados a 205, quando deveriam ter sido 240, causando-lhe prejuízo direto e cerceando seu direito de ingresso no curso.

Deste modo, pleiteou pelo reconhecimento do direito à matrícula no CHS 2023, com sua inclusão no próximo curso a ser realizado e, em caso de aprovação, a retroação da promoção à graduação de 3º sargento à data da turma original, com todos os efeitos legais e financeiros decorrentes.

Ato contínuo, após a devida intimação, o Ente Estadual sustenta o cumprimento das disposições do edital do processo seletivo e classificação do autor fora do número de vagas ofertadas.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença na qual a magistrada de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o autor não estaria abrangido pelo número de vagas disponíveis no CHS 2023, ainda que com o cálculo excluindo os 33 que suprimiram às vagas originais.

Em suas razões recursais (ID n. 10123668), sustenta o apelante que, embora tenha sido aprovado no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2023 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, teve sua vaga indevidamente suprimida em razão da matrícula e promoção de candidatos do CHS 2022 por força de decisão judicial provisória. Argumenta que tais promoções deveriam ocorrer sem ocupação de vaga, conforme determinado judicialmente, e que ainda existiam duas vagas adicionais geradas por agregações com datas retroativas, que não foram contabilizadas pela Administração.

Defende que, somando-se as vagas originalmente disponíveis às ocupadas indevidamente e às oriundas das agregações, haveria um total de 240 vagas no CHS 2023, sendo 120 destinadas ao critério de merecimento, classificação em que o apelante figura na 120ª posição. Assim, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do ato administrativo que o excluiu do curso, reconhecendo seu direito à matrícula e, caso aprovado, à promoção à graduação de 3º Sargento, nos termos da Lei Complementar 911/2019.

Pois bem.

O processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) tem início por meio da publicação de diretriz específica que regula a seleção interna e ocorre a partir dos seguintes critérios: 50% (cinquenta por cento) das vagas são destinadas aos Cabos que obtiverem maior pontuação na Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) e os outros 50% (cinquenta por cento) aos Cabos mais antigos.

Para o certame em questão, o quantitativo de vagas disponíveis para o CHS 2023 foi publicado em 30/06/2023, data de encerramento do processo seletivo, sendo certo que na publicação oficial constavam 205 vagas, sendo 102 pelo critério do merecimento e 103 pelo critério de antiguidade.

Nesse contexto, somando as 205 (duzentas e cinco) vagas disponibilizadas para o CHS 2023 com as 33 (trinta e três) vagas reservadas aos militares sub judice do certame anterior, depreende-se que o claro de 3º sargento QPMP-C da PMES, apurado até 30.06.2023 (data do encerramento do processo seletivo – BECG nº 37/2023), é de 238 (duzentas e trinta e oito) vagas.

Por sua vez, sustenta o apelante que, somadas às 33 vagas preenchidas por militares sub judice do CHS 2022, acrescidas de outras 2 supostamente oriundas de agregações não computadas, haveria 240 vagas, o que garantiria sua inclusão como o 120º classificado no critério de merecimento. Ocorre que tal assertiva não merece prosperar.

Primeiramente, a matrícula dos 33 militares oriundos do certame anterior foi realizada em cumprimento à decisão judicial
com expressa determinação de que se desse sem ocupação de vagas
. Assim, não houve, do ponto de vista normativo, qualquer irregularidade ou supressão de oportunidade para os demais candidatos do CHS 2023, pois a ordem judicial tinha caráter precário e não interferia no cômputo das vagas destinadas ao novo certame.

Quanto às duas vagas decorrentes de agregações retroativas, embora reconhecidas administrativamente, é certo que sua consideração para fins de ampliação do número de vagas exige apuração formal até a data de encerramento do processo seletivo, o que, no caso, não ocorreu. Portanto, não se pode admitir, sob pena de insegurança jurídica e violação ao princípio da legalidade, a alteração do número de vagas após a publicação oficial do edital de encerramento (ID n. 10123638).

Ademais, o próprio artigo 14, § 2º, da LC 911/2019, dispõe que as vagas devem ser apuradas até a publicação do resultado final do processo seletivo,
in verbis
:

Art. 14. Para o CHS, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas/aula, o processo seletivo será iniciado por meio de publicação de Diretriz, quando:

I - na PMES houver um claro mínimo de 10 (dez) vagas na graduação de 3º Sargento QPMP-C;

II - no CBMES houver um claro mínimo de 10 (dez) vagas na graduação de 3º Sargento, computadas até a data prevista do início do curso.

§ 1º O claro para o CHS será apurado no dia 31 de agosto de cada ano, sendo esta a data de encerramento das alterações dos candidatos.

§ 2º O quantitativo máximo de vagas do CHS será o número de vagas na graduação de 3º Sargento, apuradas até a publicação do resultado final do processo seletivo para acesso ao CHS, observado o seguinte:

I - constará em Diretriz das respectivas Corporações o detalhamento do processo seletivo para o CHS, a qual deverá ser publicada nos boletins, até 10 (dez) dias após o encerramento das alterações previsto no § 1º deste artigo;

No caso em tela, verifico que a publicação do resultado final do processo seletivo ocorreu em 30/06/2023, fixando o total de 205 vagas. Posteriormente, em razão de determinação judicial, foram adicionadas mais 33 vagas reservadas sub judice. Deste montante, 119 vagas são destinadas ao critério de merecimento, de modo que
apenas
os 119 melhores classificados neste critério fazem jus à matrícula no CHS 2023.

Consta dos autos (ID nº 10123645) que o apelante ocupa a 120ª colocação no critério de merecimento, estando, portanto,
fora do número de vagas disponibilizadas para essa modalidade de seleção
. Ainda que se admitisse a ampliação posterior das vagas por força das agregações, não há demonstração inequívoca de que tais eventos, em termos formais, impactariam o resultado já consolidado.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade, tampouco violação ao direito subjetivo do candidato à nomeação, uma vez que não preenchidos os requisitos objetivos do edital e da legislação de regência, de modo que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ROGES MIRANDA PINTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da referida verba, em razão do apelante litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________